Tribunal: TJSP
Processo: 1014236-76.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ação executiva embasada em termo de confissão de dívida, pactuado em razão de inadimplemento pela apelada de contrato de prestação de serviço de construção civil - Incidência do CDC - Descabida multa moratória de 10% sobre o valor do débito - Redução para o limite máximo de 2% previsto no § 1o, do art. 52 do CDC - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ação executiva embasada em termo de confissão de dívida, pactuado em razão de inadimplemento pela apelada de contrato de prestação de serviço de construção civil - Incidência do CDC - Descabida multa moratória de 10% sobre o valor do débito - Redução para o limite máximo de 2% previsto no § 1o, do art. 52 do CDC - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono da apelada, em mais 5% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (art. 85, § 11, do CPC).